Tribunal: TJDFT
Processo: 0730818-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERE A LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MORA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da liminar em ação de busca e apreensão tem por pressupostos a comprovação do inadimplemento do contrato com garantia de alienação fiduciária e a demonstração da notificação do devedor fiduciante acerca da mora, consoante disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 e na Súmula n. 72 do STJ.
2. No caso concreto, mostra-se inadequado antecipar a análise do adimplemento ou não das parcelas contratadas, uma vez que controversa, necessitando dilação probatória ampla.
3. Recurso conhecido e desprovido.